Tribunal: STF
Processo: HC 85629
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. LEI DE IMPRENSA.
1.      Simples
veiculação de fatos, objeto de representação, regularmente
formalizada perante a Corrregedoria-Geral da Justiça, contra juíza
de direito não constitui crime contra a honra. Direito de informar
garantido pela CF (art. 220).
2.      HC deferido para trancar a ação
penal.